Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717036-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARISTIDES FERREIRA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por ARISTIDES FERREIRA FARIAS, promoveu alteração de ofício sob o pretexto de erro material no parâmetro de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais. Alega o agravante, em síntese, que ao alterar parcela do dispositivo da sentença alusiva à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa para determinar a incidência do cálculo sobre o proveito econômico obtido teria infringido a autoridade da coisa julgada. Sustenta que o próprio credor requereu fosse executada a sentença com base no critério originalmente arbitrado, de modo que não seria dado ao magistrado a promoção da alteração de ofício. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “cassar/reformar totalmente a decisão agravada em respeito à coisa julgada”. Dispensado do recolhimento de preparo por determinação legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, no caso em comento, mesmo após inúmeras manifestações das partes e do Juízo, bem assim de manifestações técnicas da contadoria após proposto o cumprimento de sentença, somente na derradeira decisão ora agravada houve o reconhecimento de situação apontada pelo Juízo a quo como erro material do título judicial exequendo. E em razão disso, com lastro no art. 494, I, do CPC, promoveu-se a alteração da condenação havida em sentença transitada em julgado no sentido de que os honorários advocatícios não sejam calculados sobre o valor da causa, mas sim sobre o valor atualizado do proveito econômico. Do que se depreende dos autos, contudo, a alteração levada a cabo pela magistrada na origem não decorreu de pedido da parte exequente, visto que, na petição de ID 69117157 dos autos da origem que deu início à fase executiva, limitou-se a postular o montante relativo a “15% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários sucumbenciais”. Assim, cumpre averiguar, após ofertado o contraditório, se constitui mero erro material, passível de adequação ex officio com lastro no art. 494, I, do CPC, a alteração do dispositivo de sentença transitada em julgado para adequação dos honorários sucumbenciais ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, o argumento trazido à baila pelo ente distrital agravante no sentido de que a promoção de alteração ex officio em sede de cumprimento de sentença do valor referente aos honorários advocatícios é questão que reclama debate verticalizado pelo Órgão fracionário. Soma-se a isso o fato de que, na origem a própria decisão agravada, houve determinação de expedição do requisitório alusivo aos honorários advocatícios, o que atrai a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao decisum, para que se aguarde a manifestação desta instância revisora quanto ao mérito do tema veiculado no presente agravo. Portanto, a manutenção da decisão agravada pode impor risco desmedido acaso o requisitório seja expedido e pago enquanto ainda se debate a possibilidade de alteração do valor dos honorários em sede de cumprimento de sentença, não se verificando, ademais, prejuízo relevante em se aguardar o deslinde da questão posta nas razões recursais. Assim, verifica-se que a decisão recorrida, acaso mantida, pode impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, bem assim ante a ausência de urgência na expedição do requisitório, de melhor alvitre a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator